Tribunal: TRF3
Processo: 5001376-47.2024.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: NEY GUSTAVO PAES DE ANDRADE
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
335/608)

5001376-47.2024.4.03.9999

DJEN Data: 15/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Juiz Federal Convocado NEY GUSTAVO PAES DE ANDRADE

DJEN DATA: 15/05/2026

Julgamento: 12/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região - Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Rua Ceará, 2178, Santa Fé, Campo Grande - MS - CEP: 79021-000

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5001376-47.2024.4.03.9999

RELATOR: NEY GUSTAVO PAES DE ANDRADE

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: ERICA DE SOUZA MELLO

ADVOGADO do(a) APELADO: IVANA MARIA BORBA - MS16142-A

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. QUALIDADE DE SEGURADO. FACULTATIVO DE BAIXA RENDA. PERÍODO DE GRAÇA. INCAPACIDADE TEMPORÁRIA COMPROVADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pelo INSS contra sentença que julgou procedente pedido formulado em ação previdenciária para concessão de auxílio por incapacidade temporária, no período de 20/04/2021 a 25/09/2021. Laudo pericial judicial reconheceu diagnóstico de neoplasia maligna de mama (CID C50.9) e concluiu pela existência de incapacidade total e temporária para o trabalho entre 25/03/2021 e 25/09/2021. O INSS sustenta ausência de qualidade de segurada da autora, em razão da não homologação de contribuições recolhidas como facultativa de baixa renda.

II. Questão em discussão

3. Há três questões em discussão: (i) se a autora comprovou incapacidade laborativa temporária; (ii) se houve preenchimento do requisito da carência; e (iii) se a autora mantinha qualidade de segurada na Data de Início da Incapacidade (DII), apesar da invalidação parcial de contribuições recolhidas como facultativa de baixa renda.

III. Razões de decidir

4. O laudo pericial judicial e o laudo administrativo do INSS reconheceram incapacidade total e temporária para o trabalho no período de 25/03/2021 a 25/09/2021, em decorrência de carcinoma ductal in situ de alto grau em mama direita, restando comprovado o requisito incapacitante previsto no art. 59 da Lei no 8.213/1991.

5. A autora foi diagnosticada com neoplasia maligna de mama, hipótese legal de dispensa de carência para concessão de benefício por incapacidade, nos termos do art. 26, II, da Lei no 8.213/1991 e da regulamentação administrativa pertinente. O próprio INSS reconheceu administrativamente a “isenção de carência”.

6. O procedimento administrativo no 795796240 reconheceu a validade de múltiplos períodos contributivos como facultativa de baixa renda, inclusive até a competência 10/2020. A partir da última contribuição válida, iniciou-se o período de graça previsto no art. 15, II, da Lei no 8.213/1991, preservando a qualidade de segurada da autora até, no mínimo, dezembro de 2021. Como a DII foi fixada em 25/03/2021, a autora mantinha qualidade de segurada quando sobreveio a incapacidade laborativa.

IV. Dispositivo

7. Recurso desprovido.

_________

Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.213/1991, arts. 15, II; 25, I; 26, II; e 59. CPC, art. 85, § 11.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região - Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Rua Ceará, 2178, Santa Fé, Campo Grande - MS - CEP: 79021-000

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5001376-47.2024.4.03.9999

RELATOR: NEY GUSTAVO PAES DE ANDRADE

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: IVANA MARIA BORBA - MS16142-A

APELADO: ERICA DE SOUZA MELLO

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou procedente o pedido formulado em ação previdenciária, cujo objeto consistia na concessão de auxílio por incapacidade temporária, condenando a Autarquia a implantar o benefício, nos termos do art. 59 da Lei no 8.213/1991.

Durante a instrução, foi elaborado laudo pericial judicial (ID 291500309, f. 66- 75), no qual o expert reconheceu o diagnóstico de neoplasia maligna de mama (CID C50.9) e concluiu pela existência de incapacidade total e temporária para o trabalho no período de 25/03/2021 a 25/09/2021.

Processado o feito, a demanda foi julgada procedente (ID 291500309, f. 85-87), ao fundamento de que a autora comprovou o preenchimento dos requisitos legais necessários à concessão do benefício, notadamente a qualidade de segurada e a incapacidade laborativa temporária, tendo o juízo de origem consignado que o próprio INSS reconheceu administrativamente a incapacidade, indeferindo o benefício apenas sob alegação de ausência da condição de segurada.

Apela o INSS (ID 291500309, f. 94-99), objetivando a reforma da sentença, alegando, em síntese: (i) ausência de qualidade de segurada na data de início da incapacidade, sob o argumento de que os recolhimentos realizados pela autora como segurada facultativa de baixa renda, sob alíquota de 5%, não teriam sido homologados administrativamente; (ii) invalidade das contribuições recolhidas como facultativa de baixa renda em razão do não preenchimento dos requisitos legais para enquadramento nessa modalidade; e (iii) impossibilidade de concessão do benefício sem prévia complementação das contribuições invalidadas

Houve contrarrazões (ID 291500309, f. 112-118).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, passa-se ao exame da matéria devolvida.

Não há preliminares.

No mérito, a concessão do benefício de auxílio por incapacidade temporária se encontra regulada no artigo 59 da Lei 8.213/91, nos seguintes termos:

Art. 59 - O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

Além de incapacidade para o trabalho, é necessário reunir outros dois requisitos: (i) qualidade de segurado e (ii) carência, dispensada esta última na hipótese do artigo 26, II, da lei de benefícios, em relação às doenças mencionadas na Portaria Interministerial no 2.998/2001.

Desse modo, comprovada a qualidade de segurado e a carência, aquele que ficar incapacitado para o seu trabalho ou sua atividade habitual por período superior a 15 (quinze) dias pode requerer benefício por incapacidade.

Em qualquer caso, a análise da incapacidade deve ser aferida com razoabilidade, atentando-se a aspectos circunstanciais como idade, qualificação profissional e pessoal, dentre outros, fatores capazes de indicar a efetiva possibilidade de retorno à atividade laborativa.

Sobre a comprovação da incapacidade, importa apontar, ainda, que a apresentação de atestados e exames médicos realizados pelo segurado não são suficientes, por si só, para a concessão de benefício previdenciário por incapacidade, pois a Lei no 8.213/91 prescreve que o reconhecimento deve ser aferido em exame médico-pericial, a cargo da Previdência Social, no qual o segurado pode fazer-se acompanhar de médico de sua confiança.

Por fim, a análise judicial deve se ater aos requerimentos administrativos efetuados antes do ajuizamento da ação, a fim de constatar a regularidade ou não do indeferimento do pleito do segurado.

No caso dos autos, o laudo pericial judicial reconheceu a existência de incapacidade total e temporária para o trabalho no período de 25/03/2021 a 25/09/2021, em razão de carcinoma ductal in situ de alto grau em mama direita.

Ressalte-se que o próprio laudo administrativo do INSS (SABI de 20/08/2021 – ID 291500309, f. 50) chegou a idêntica conclusão, reconhecendo a incapacidade temporária, que restou incontroversa nos autos. Diante desse contexto, demonstrado o requisito essencial da incapacidade para o trabalho.

No que se refere ao requisito da carência, igualmente não se verifica óbice à concessão do benefício. A autora foi diagnosticada com neoplasia maligna de mama, enfermidade que se enquadra dentre as hipóteses legais de dispensa de carência para fins de concessão de benefício por incapacidade, nos termos do art. 26, II, da Lei no 8.213/91 e da regulamentação administrativa pertinente, circunstância que foi, aliás, reconhecida pelo próprio INSS no laudo administrativo (SABI de 20/08/2021), no qual consta expressamente a indicação de "isenção de carência: SIM".

Ainda que assim não fosse, o extenso histórico de recolhimentos registrado no CNIS da autora — com contribuições como facultativa baixa renda em múltiplos períodos posteriormente validados pelo próprio INSS no procedimento administrativo no 795796240 —, supera com larga margem o mínimo de 12 contribuições mensais exigido pelo art. 25, I, da Lei no 8.213/91 para a concessão do benefício.

A controvérsia cinge-se à comprovação da qualidade de segurada da parte autora na Data de Início da Incapacidade (DII), fixada em 25 de março de 2021, requisito indispensável à concessão do benefício de auxílio-doença.

O ponto central da insurgência do INSS reside na alegação de que a autora não ostentava qualidade de segurada na DII, em virtude da não homologação das contribuições vertidas como facultativa de baixa renda (FBR) no período de 11/2020 a 03/2021.

O argumento da Autarquia, contudo, parte de uma premissa aparentemente contraditória. Em seu recurso de apelação, o INSS chega a afirmar que o último recolhimento regular teria ocorrido em 30/11/2012, sem considerar o resultado de seu próprio procedimento administrativo de validação.

Conforme o Despacho e o relatório do SISFBR juntados aos autos (ID 291500309, f. 13 e 27), o processo administrativo no 795796240, reconheceu expressamente a validade de inúmeros períodos de contribuição como FBR, sendo o último deles o de março de 2020 a outubro de 2020.

Dessa forma, a última contribuição válida da autora para o RGPS refere-se à competência de 10/2020. A partir da cessação de tal contribuição, inicia-se a contagem do "período de graça", durante o qual o segurado mantém todos os seus direitos perante a Previdência Social, independentemente de recolhimentos.

A matéria é disciplinada pelo art. 15, II, da Lei no 8.213/91:

Art. 15. Mantém a qualidade de segurado, independentemente de contribuições: (...) II - até 12 (doze) meses após a cessação das contribuições, o segurado que deixar de exercer atividade remunerada abrangida pela Previdência Social ou estiver suspenso ou licenciado sem remuneração;

Considerando que a última contribuição válida foi a de outubro de 2020, o período de graça de 12 meses estendeu a qualidade de segurada da autora, no mínimo, até dezembro de 2021.

A Data de Início da Incapacidade (DII) foi fixada em 25 de março de 2021. Tal data está manifestamente compreendida no período de graça de 12 meses, o que torna inequívoca a manutenção da qualidade de segurada da autora quando do advento da moléstia incapacitante.

Ante o exposto, nego provimento à apelação, mantendo a sentença.

Considerado o trabalho adicional realizado pelos advogados, em decorrência da interposição de recurso, majoro os honorários advocatícios em 1% (um por cento), sobre o valor arbitrado na sentença, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. QUALIDADE DE SEGURADO. FACULTATIVO DE BAIXA RENDA. PERÍODO DE GRAÇA. INCAPACIDADE TEMPORÁRIA COMPROVADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pelo INSS contra sentença que julgou procedente pedido formulado em ação previdenciária para concessão de auxílio por incapacidade temporária, no período de 20/04/2021 a 25/09/2021. Laudo pericial judicial reconheceu diagnóstico de neoplasia maligna de mama (CID C50.9) e concluiu pela existência de incapacidade total e temporária para o trabalho entre 25/03/2021 e 25/09/2021. O INSS sustenta ausência de qualidade de segurada da autora, em razão da não homologação de contribuições recolhidas como facultativa de baixa renda.

II. Questão em discussão

3. Há três questões em discussão: (i) se a autora comprovou incapacidade laborativa temporária; (ii) se houve preenchimento do requisito da carência; e (iii) se a autora mantinha qualidade de segurada na Data de Início da Incapacidade (DII), apesar da invalidação parcial de contribuições recolhidas como facultativa de baixa renda.

III. Razões de decidir

4. O laudo pericial judicial e o laudo administrativo do INSS reconheceram incapacidade total e temporária para o trabalho no período de 25/03/2021 a 25/09/2021, em decorrência de carcinoma ductal in situ de alto grau em mama direita, restando comprovado o requisito incapacitante previsto no art. 59 da Lei no 8.213/1991.

5. A autora foi diagnosticada com neoplasia maligna de mama, hipótese legal de dispensa de carência para concessão de benefício por incapacidade, nos termos do art. 26, II, da Lei no 8.213/1991 e da regulamentação administrativa pertinente. O próprio INSS reconheceu administrativamente a “isenção de carência”.

6. O procedimento administrativo no 795796240 reconheceu a validade de múltiplos períodos contributivos como facultativa de baixa renda, inclusive até a competência 10/2020. A partir da última contribuição válida, iniciou-se o período de graça previsto no art. 15, II, da Lei no 8.213/1991, preservando a qualidade de segurada da autora até, no mínimo, dezembro de 2021. Como a DII foi fixada em 25/03/2021, a autora mantinha qualidade de segurada quando sobreveio a incapacidade laborativa.

IV. Dispositivo

7. Recurso desprovido.

_________

Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.213/1991, arts. 15, II; 25, I; 26, II; e 59. CPC, art. 85, § 11.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Turma Regional de Mato Grosso do Sul, por unanimidade, negou provimento à apelação, nos termos do voto do Juiz Federal Convocado NEY DE ANDRADE (Relator). Votaram o Desembargador Federal CARLOS MUTA e o Desembargador Federal JEAN MARCOS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

NEY GUSTAVO PAES DE ANDRADE

Relator do Acórdão